Tribunal: TCU
Processo: 005.870/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de reforma emitido pelo Comando da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal ato de alteração de reforma de Maurilio Felix, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Marinha, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 9.3.2. comprove ao Tribunal, no prazo de sessenta dias, a ciência do teor desta deliberação pelo interessado, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido;